Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0738805-16.2017.8.07.0001 Apelante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelante(s) VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 103 Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Manifeste-se o Autor – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios –, no prazo de cinco dias, quanto à petição da Via Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE 103, às págs. 1 e 2 do ID 15470099, na qual noticia que o Juízo de sua Recuperação Judicial deferiu o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra as Recuperandas – Grupo Via – até a efetiva homologação do plano de recuperação judicial, razão pela qual requer a suspensão dos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator